Tribunal: TJPA
Processo: 0010714-48.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0010714-48.2017.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Oriximiná
APELANTE:
Rodrigo Azevedo de Carvalho
ADVOGADO(A):
Def. Público
Giane de Andrade Bubola Lima
APELADA: A Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PRETENSÃO INFUNDADA. EVIDENTE CARACTERIZAÇÃO DA COAUTORIA DELITIVA, COM DIVISÃO DE ATRIBUIÇÕES DURANTE A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
RODRIGO AZEVEDO DE CARVALHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RODRIGO AEZEVEDO DE CARVALHO
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, incs. I e II, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser reincidente o apelante.

Narra a denúncia
que no dia 21 de outubro de 2017, por volta das 19hs40m, na Rua Marechal Castelo Branco, a vítima estava caminhando, quando foi abordada por dois indivíduos, em uma motocicleta, sendo que o carona desceu e apontou a arma de fogo contra a vítima, anunciando o assalto, e o condutor da moto, réu no presente feito, com voz ativa, dizia:
¿atira nela!!atira nela!!atira nela!!!¿.

Em seguida, o co-autor deu uma coronhada com a arma de fogo na vítima, subtraindo-lhe o celular, ocasião em que empreenderam fuga. A vítima reconheceu ambos os agentes do crime.

Em razões recursais
, alega a defesa que há ausência da materialidade do crime e negou a sua autoria em razão de ser apenas o condutor da motocicleta.

Ao final, requer a sua absolvição e o reconhecimento da participação de menor importância.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial pleiteia seja negado provimento da apelação com a confirmação da sentença de 1º grau.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante, diante das declarações da vítima Reni Lopes Gemaque que relatou detalhadamente as circunstâncias do crime, tendo reconhecido o apelante na delegacia de polícia.

Da mesma forma, as testemunhas Leonicio Augusto Xavier e Elivaldo Noronha Farias, em juízo, foram uníssonos em relatar os fatos referentes à prisão do recorrente, ressaltando que foi reconhecido pela vítima por ocasião de sua prisão.

Pelo que se vê nos depoimentos trazidos ao processo todos são unânimes em reconhecer o recorrente como o autor do crime em análise, tendo a vítima procedido ao reconhecimento do mesmo junto à Autoridade Policial bem como em juízo, não demonstrando as mesmas qualquer tipo de incerteza quanto ao fato do réu ter praticado o delito em questão, não havendo razão assim para se dar azo a tese ventilada neste recurso, pois provada tanto a materialidade delitiva quanto a própria autoria do crime.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos, não havendo qualquer dúvida que possa ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, incabível a alegação de ausência da materialidade do crime em razão da ausência de laudo mercadológico, pois indiferente qualquer consideração sobre o valor do bem subtraído para a configuração da materialidade do delito. Acrescenta-se que sendo o roubo um crime complexo, a maior ou menor repercussão patrimonial não retira a relevância da violência ou da grave ameaça.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do delito em análise, incabível o pedido de absolvição realizado pela defesa.
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Melhor sorte não tem o pedido referente ao reconhecimento da participação de menor importância, diante da comprovação evidente de coautoria do recorrente durante a prática delituosa, com divisão de atribuições, demonstrando a comunhão de desígnios entre o apelante e o seu parceiro.

Ora, a condição de coautor que dá cobertura ao comparsa, quer como vigia, quer como motorista que fica a postos para dar fuga ao coautor, evidentemente não pode ser enquadrada como de menor importância, além do que, o simples motivo de não ter sido o apelante o autor da violência praticada contra a vítima não o isenta da aplicação da qualificadora do emprego de arma de fogo durante o roubo efetuado, posto que tal arma se comunica a todos os coautores do crime, razão pela qual entendo improcedente esta tese defensiva.

Nesse sentido
:
¿Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo,
conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do gravame
. Precedente (STJ, HC 343.601/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2016).
Grifei e destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator